Tribunal: TJPA
Processo: 0804541-81.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804541-81.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DIVINA DE SALES MAGALHAES PONTES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE
DETERMINOU NOVA ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS BASILARES DO DIREITO PROCESSUAL E CONSTITUCIONAL. ART. 502 E 507 DO CPC. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A
decisão guerreada, feriu diversos princípios fundamentais basilares do direito processual e constitucional, já que o agravado mesmo intimado, permaneceu inerte, logo, não sendo acertado o retorno dos autos ao seu início processual.

II -
Tal decisão não respeitou o devido processo legal, já que não levou em conta as regras do art.502 e art.507 do CPC no que tange aos efeitos da coisa julgada, vez que desconstituiu o transito em julgado em via diversa do que determina a Lei.

III -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão combatida procrastina o cumprimento da sentença.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DIVINA DE SALES MAGALHAES PONTES
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, nos autos de Ação De Busca e Apreensão - Cumprimento de Sentença, movida por
BANCO BRADESCO SA
.

A decisão recorrida determinou que a requerida, ora agravante, apresentasse contrarrazões à recurso de apelação. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que existe error in procedendo no processo de piso e na decisão recorrida. Nesse sentido, alega que a ação originária de busca e apreensão nª 0004978-81.2014.8.14.0125 transitou em julgado com o indeferimento dos pleitos de piso da instituição financeira ora agravada. Todavia, em um erro processual e administrativo, fora distribuído ação de cumprimento de sentença ao presente tribunal, objeto de apuração pela presente relatora. Verificado o equívoco na distribuição, que os autos foram encaminhados ao juízo de origem. Neste ponto, alega que o Juízo de piso, julgando a ação originária de Cumprimento de Sentença, determina-a a praticar ato em processo que não há previsão legal, visto que não haveria objeto de cumprimento de sentença, dado que a sentença na ação de busca e apreensão nª 0004978-81.2014.8.14.0125 considerou improcedentes os pleitos da exequente, ora agravada, cujo entendimento transitou em julgado.

Elucidado de outra forma, em síntese: argui que decaí de legalidade da decisão guerreada, visto que não haveria objeto de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.3071341/3071346.

Às Id.3129635 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Às Id.3447240 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que determinou nova abertura de prazo para apresentação de contrarrazões.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, ao realizar uma análise nos sistemas
processuais LIBRA e PJE, verifica-se que a Ação de Busca e Apreensão nª 0004978-81.2014.8.14.0125 transitou em julgado, vide Certidão de nª 20170404705060.

Além do mais, já se encontrando em fase final de liquidação, inclusive com penhora judicial via BACENJUD, pendente apenas de levantamento dos respectivos alvarás.

Sendo assim, percebo que a decisão guerreada, feriu diversos princípios fundamentais basilares do direito processual e constitucional, já que o agravado mesmo intimado, permaneceu inerte, logo, não sendo acertado o retorno dos autos ao seu início processual.

Portanto, tal decisão não respeitou o devido processo legal, já que não levou em conta as regras do art.502 e art.507 do CPC no que tange aos efeitos da coisa julgada, vez que desconstituiu o transito em julgado em via diversa do que determina a Lei.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO Nº.69.930. INTENÇÃO EM SE REDISCUTIR O ACÓRDÃO Nº. 32.609 PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 161/97 QUE AFIRMOU O DIREITO MATERIAL DOS RÉUS.
OCORRÊNCIA DA COISA SOBERANAMENTE JULGADA. IMPUGNABILIDADE PERPÉTUA. VEDADA. GARANTIA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMUTÁVEL E INDISCUTÍVEL A DECLARAÇÃO DE DIREITOS
NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSÍVEL A REDISCUSSÃO DO DIREITO MATERIAL CONCEDIDO AOS RÉUS ATRAVÉS DE UMA AÇÃO RESCISÓRIA EM UMA AÇÃO DE COBRANÇA. TEMA Nº. 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO. DESEMPENHO DA MESMA FUNÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. PERMITIDA. ART. 41, §4º DA LEI Nº. 8.112/90. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Foi alcançado o Acórdão nº.32.609, proferido nos autos do Mandado de Segurança nº. 161/97, pela
coisa soberanamente julgada, já que esgotados todos os meios recursais para a sua discussão, bem como, ultrapassado o prazo decadencial de dois anos para rescindi-lo, tornando-se imutável e indiscutível a decisão tomada pelas Câmaras Cíveis Reunidas, o que redunda impossível a sua rediscussão, aqui, em sede de Ação Rescisória na Ação de Cobrança dos valores retroativos.
Raciocínio adotado pelo STF ao julgar o RE nº. 730.462/SP, afetado pela repercussão geral (Tema nº. 733). 2.
O art. 5º, XXXVI da CF protege a coisa julgada, entendimento reproduzido no art. 6º, §3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.

Daí se conclui, que a nenhum juiz é dado o poder de decidir novamente sobre uma lide já julgada por sentença de mérito transitada em julgado, sob pena de ofender coisa julgada material, definida pelo art. 502 e art. 503, ambos do CPC. 3. O controle dos atos judiciais deverá observar o devido processo legal, portanto, não poderá ser garantida a impugnabilidade perpétua de um acórdão, apontado como inconstitucional, sob pena de afronta ao Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, da CF), bem como a já citada garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º caput e LIV da CF).
4. Mesmo que se questione a constitucionalidade de determinado acórdão, deverá ser observado o prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória (art. 975 do CPC), ultrapassado o referido lapso temporal, a decisão que transitou em julgado não poderá mais ser questionada, mesmo aquelas dadas em suposto arrepio à Constituição Federal. 5. A explicação para esse entendimento reside no princípio da segurança jurídica que é garantida pelo Estado Democrático de Direito, revestindo o Acórdão nº. 32.609, proferido nos autos do Mandado de Segurança nº. 161/97, com a chamada coisa soberanamente julgada, não podendo ser modificado por esta Ação Rescisória que buscava rediscutir o direito dos réus em uma Ação de Cobrança. 6. Não houve a intenção de equiparar a carreira de agrônomo com outra diversa, e sim de garantir a isonomia de vencimentos de cargo de idêntica atribuição, deste modo corrigindo distorções remuneratórias dispensadas aos engenheiros agrônomos da SAGRI/PA e aplicando o art. 5º, caput da CF. 7. Se depreende, no caso, a ausência de discussão quanto à concessão de vantagens pessoais de forma isonômica, existindo, tão somente, a ordem de que as remunerações básicas não tivessem diferenças de valor entre os engenheiros agrônomos. Situação que não desrespeita ao Enunciado da Súmula Vinculante nº. 37. 8. Pedido julgado improcedente. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, deixaram de conhecer o recurso e negaram procedência, nos termos do voto da Relatora. Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 de outubro de 2019. Belém, 08 de outubro de 2019. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (2019.04295971-02, 208.847, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-18) (grifei).

Por fim, verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão combatida procrastina o cumprimento da sentença.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2021